Tribunal: TJDFT
Processo: 0728544-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS CONTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEMANDA DERIVADA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A relação jurídica de direito material entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que o autor e o réu se qualificam, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor estabelecidos nos arts. 2o e 3o do CDC.
2. O art. 6o, VII e VIII, do CDC reconhece expressamente os princípios do acesso à justiça e da facilitação da defesa do consumidor. Nas causas de consumo, a competência – se relativa ou absoluta – vai depender da situação processual do consumidor, considerando que as normas de direito do consumidor são de ordem pública e de interesse social (art. 1o do CDC) e assumem o caráter marcadamente específico e protetivo próprio do microssistema de direitos coletivos.
3. O STJ entende que, se o consumidor for autor, a competência será relativa, podendo escolher o foro do seu domicílio, o do domicílio do réu, o foro de eleição ou de cumprimento da obrigação. Precedentes.
4. Por se tratar de regra de competência relativa, é facultado ao consumidor, figurando no polo ativo da demanda, eleger o foro que melhor atende seu interesse, respeitados os limites traçados pela legislação de regência e, nessa medida, defeso ao magistrado, de ofício, declinar da sua competência para o foro de domicílio do consumidor.
5. O § 1o do art. 63 do CPC, com a nova redação dada pela Lei n. 14.879/2024, preconiza ser possível a eleição de foro sem guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação quando objetiva favorecer o consumidor. A norma, desse modo, busca privilegiar a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, em conformidade com o art. 6o, inciso VIII, do CDC. Assim, a despeito de o autor residir em Águas Claras/DF e a parte ré possuir sede em São Paulo/SP, o ajuizamento da ação de conhecimento na Circunscrição Judiciária de Brasília não permite o declínio de ofício, em consonância com o enunciado da súmula 33/STJ.
6. Não se configura escolha aleatória, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, haja vista a demanda ter sido proposta no Distrito Federal, unidade federativa em que reside o autor. Assim, verificam-se os chamados fatores de ligação entre os elementos da causa e o foro elegido, sem identificação de conduta abusiva da parte autora. Ademais, não se pode desconsiderar que significativa parcela da população reside em determinada cidade-satélite, mas possui toda sua atividade profissional na Capital Federal (Brasília). Logo, não há falar em juízo aleatório.
7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília.